Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738278-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA MAGALHAES FARAH AGRAVADO: SALOMAO BASSO RODRIGUES, SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO, SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Consoante pedido da parte agravante (ID 55754348), foi determinado aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0747791-49.2023.8.07.0000 (ID 55831756) ante a possibilidade de haver perda do objeto deste recurso. A certidão de ID 65992465 atesta que houve o julgamento definitivo, sendo desprovido o agravo de instrumento. Assim, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar nos autos, consoante despacho de ID 55831756, e requerer o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador